Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COTAS. REVELIA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA.
1. Não se admite em sede recursal a alegação de fatos não apreciados pela sentença ou a juntada de documentos, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
2. A revelia tem como efeito a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na petição inicial.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.